Tribunal: TJES
Processo: 5006486-09.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006486-09.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: AILTON GONCALVES DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5006486-09.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: AILTON GONÇALVES DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADRIELE SANTOS ALVES - ES35395

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO EM REGIME FECHADO. DOENÇA GRAVE. ASSISTÊNCIA MÉDICA INTRAMUROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE DO SISTEMA PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto em favor de apenado condenado pelos crimes previstos no art. 217-A, do Código Penal e art. 12, da Lei nº 10.826/03, contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária para tratamento médico. A Defesa sustenta que o agravante, de 62 anos, é portador de dissecção aguda de aorta tipo A de Stanford, submetido a cirurgia cardiovascular de alta complexidade, além de apresentar intercorrências infecciosas e neurológicas, necessitando de acompanhamento multidisciplinar contínuo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o quadro clínico do agravante autoriza, excepcionalmente, a concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado submetido ao regime fechado; e (ii) estabelecer se restou comprovada a incapacidade do sistema prisional em fornecer assistência médica adequada ao tratamento necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 117, II, da Lei de Execução Penal prevê a prisão domiciliar ao condenado em regime aberto acometido de doença grave, não contemplando, em regra, apenados submetidos ao regime fechado.

O Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a prisão domiciliar humanitária por interpretação extensiva do art. 117, da LEP, desde que demonstradas cumulativamente a extrema debilidade do apenado decorrente de doença grave e a impossibilidade de o estabelecimento prisional fornecer tratamento médico adequado.

A gravidade da enfermidade do agravante é incontroversa, diante da comprovação de internação hospitalar, realização de cirurgia cardiovascular e ocorrência de complicações infecciosas e neurológicas no pós-operatório.

O relatório elaborado pela Gerência de Saúde do Sistema Penitenciário demonstra acompanhamento contínuo do agravante pela rede pública de saúde vinculada ao sistema prisional, com descrição do quadro clínico, medicações utilizadas, acompanhamento multidisciplinar e encaminhamento para realização de exames complementares.

A ausência de assinatura de médico especialista no relatório de saúde não afasta seu valor probatório quanto à efetiva assistência médica prestada, sobretudo porque o documento apresenta informações clínicas detalhadas e individualizadas.

Não há prova inequívoca de incapacidade do sistema prisional em fornecer o tratamento necessário ao agravante, especialmente porque o apenado se encontrava clinicamente estável e em acompanhamento ambulatorial.

O pedido subsidiário de realização de perícia médica judicial não pode ser apreciado originariamente em grau recursal, sob pena de supressão de instância, por ausência de prévio pronunciamento do Juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado submetido a regime diverso do aberto exige a comprovação cumulativa de doença grave com extrema debilidade e da impossibilidade de o sistema prisional fornecer tratamento médico adequado.

A gravidade da enfermidade do apenado, isoladamente, não autoriza a prisão domiciliar humanitária quando demonstrada a prestação de assistência médica intramuros.

Relatório elaborado por órgão de saúde do sistema penitenciário possui valor probatório quando apresenta informações clínicas detalhadas e demonstra acompanhamento médico efetivo do apenado.

A apreciação originária de pedido probatório formulado apenas em sede recursal configura supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 117, II. CP, art. 217-A. Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.075.733/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 28.04.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5006486-09.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: AILTON GONÇALVES DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADRIELE SANTOS ALVES - ES35395

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução
Penal
interposto em favor de
AILTON GONÇALVES DE SOUZA
,
em face da r. Decisão (ID 19148218, pp. 01/03), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Exclusivo Regime Fechado, nos autos do processo de execução tombado sob nº 2000508-36.2022.8.08.0035, por meio da qual fora indeferido o pedido de cumprimento da pena em prisão domiciliar.

Nas razões recursais (ID 19148218, pp. 06/19), a Defesa pleiteia a reforma da r. Decisão, para que seja concedida prisão domiciliar humanitária para tratamento médico, considerando que o agravante possui 62 anos de idade, é portador de dissecção aguda de aorta tipo A de
Stanford
, tendo sido submetido à cirurgia cardiovascular de alta complexidade, além de apresentar intercorrências infecciosas e neurológicas, necessitando de acompanhamento multidisciplinar contínuo.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em consulta ao Sistema SEEU, verifica-se que, atualmente, o agravante encontra-se cumprindo pena definitiva em regime fechado, com reprimenda total de 13 (treze) anos de reclusão, pela prática dos delitos previstos no art. 217-A, do Código Penal e art. 12, da Lei nº 10.826/03, referente aos processos de n.º 0000245-84.2021.8.08.0031 e 0000493-84.2020.8.08.0031. Consta, ainda, que o apenado iniciou o cumprimento da reprimenda em 23/09/2021, possuindo pena remanescente de 08 (oito) anos e 10 (dez) dias.

Ora, o art. 117, inciso II, da Lei nº 7.210/1984, ao estabelecer as hipóteses de cabimento da prisão domiciliar, previu a possibilidade da sua concessão ao condenado que cumpre pena em regime aberto e que esteja acometido de doença grave.

Dessa feita, a rigor, sequer seria admitida a prisão domiciliar na hipótese, porquanto o art. 117, da Lei de Execução Penal disciplina que tal modalidade de prisão destina-se aos presos do regime aberto.

Apesar da literalidade da norma, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de admitir, excepcionalmente, a concessão de prisão domiciliar humanitária a sentenciados submetidos a regime mais gravoso, desde que demonstrados cumulativamente a extrema debilidade decorrente de doença grave e a manifesta impossibilidade de o estabelecimento prisional prover assistência médica adequada ao tratamento necessário.

Nesse sentido, colhe-se recente entendimento firmado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no HC nº 1.075.733/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 28/04/2026, no qual restou assentado que
“a concessão de prisão domiciliar humanitária em execução penal, por interpretação extensiva do art. 117, da LEP, exige a comprovação cumulativa de doença grave com extrema debilidade do apenado e da impossibilidade de o estabelecimento prisional fornecer o tratamento médico necessário”
, bem como que
“a idade avançada e a existência de comorbidades, quando há demonstração de que o apenado recebe tratamento médico adequado no estabelecimento prisional, não configuram, isoladamente, situação excepcional apta a justificar prisão domiciliar humanitária”.

No caso dos autos, verifica-se que o agravante efetivamente apresenta quadro clínico relevante, inexistindo controvérsia quanto à gravidade da enfermidade descrita nos documentos médicos acostados.

Consta da petição defensiva inicial que o apenado foi internado no Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes – HUCAM em 30/7/2025, com diagnóstico de dissecção aguda de aorta tipo A de Stanford, sendo submetido a procedimento cirúrgico cardiovascular em 05/8/2025, com posteriores intercorrências infecciosas e neurológicas.

Todavia, a controvérsia recursal não reside propriamente na existência da doença, mas na demonstração concreta da incapacidade do sistema prisional em fornecer o tratamento necessário ao agravante.

E, nesse ponto, entendo que assiste razão ao Juízo da execução ao concluir pela ausência de prova inequívoca da impossibilidade de assistência médica intramuros.

Isso porque o relatório de saúde encaminhado pela Gerência de Saúde do Sistema Penitenciário – GSSP/SEJUS (Movimento 85.2, do SEEU), embora não subscrito por médico especialista, contém informações clínicas detalhadas e demonstra acompanhamento contínuo do agravante pela rede pública de saúde vinculada ao sistema penitenciário.

Do referido documento consta descrição do quadro clínico do apenado, registro da cirurgia cardiovascular realizada, relato das intercorrências infecciosas e neurológicas ocorridas no pós-operatório, indicação das medicações utilizadas, bem como informação de acompanhamento multidisciplinar e encaminhamento ao SUS para realização de exame PET Scan.

Com efeito, a ausência de assinatura de médico especialista, por si só, não afasta o valor informativo do relatório quanto à efetiva assistência prestada ao agravante.

Ao contrário do sustentado pela Defesa, não se trata de manifestação administrativa genérica ou padronizada, mas de documento que descreve, com razoável detalhamento, a evolução clínica do apenado e as providências médicas adotadas pela administração penitenciária.

Ainda, conforme registrado no relatório da SEJUS, o agravante encontrava-se clinicamente estável na data de sua elaboração, sem necessidade de internação hospitalar naquele momento, permanecendo em acompanhamento ambulatorial.

Assim, da análise dos documentos colacionados aos autos, bem como das informações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, não é possível aferir que a unidade prisional seja incapaz de fornecer o tratamento médico necessário ao agravante, sendo inaplicável, portanto, a excepcionalidade jurisprudencial admitida pelo Superior Tribunal de Justiça para concessão de prisão domiciliar a presos submetidos a regime diverso do aberto.

Ademais, cumpre observar que o pedido subsidiário de realização de perícia médica judicial independente não foi formulado perante o Juízo da execução, tendo surgido apenas nas razões recursais.

Dessa forma, eventual apreciação originária da pretensão probatória por esta instância revisora configuraria indevida supressão de instância, uma vez que inexistiu pronunciamento prévio do Juízo executório acerca da pertinência ou necessidade da produção da prova requerida.

Logo, o exame do presente agravo deve restringir-se à legalidade da decisão recorrida, nos limites da devolutividade recursal.

Nesse contexto, ausente comprovação inequívoca de que o agravante não esteja recebendo assistência médica adequada no sistema prisional, inviável o deferimento da prisão domiciliar humanitária pretendida.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO
-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)